Tribunal: TJES
Processo: 5004231-16.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004231-16.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WIRECARD BRASIL S.A.
RECORRIDO: BARCHE COMERCIO DE ROUPAS LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1985156).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
WIRECARD BRAZIL S.A
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que o CDC não deve ser aplicado ao caso em apreço, pois a relação jurídica dos autos não é de consumo e a recorrida não é destinatária final do serviço;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que deve ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiros;
f)
que a transação foi contestada juntamente à operadora de cartão de crédito;
g)
que não há que se falar em restituição de valores, razão pela qual tal determinação merece ser afastada;
h)
que não reteve os valores de forma indevida;
i)
que cumpriu o contrato de prestação de serviços;
j)
que forneceu um serviço de intermediação;
k)
que o valor já foi estornado ao comprador e não se encontra mais em posse do recorrente.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores em favor da recorrida.

Primeiramente, quanto à alegação de ausência de aplicação do CDC, razão não lhe assiste. A aplicação de suas normas são devidas a
determinados consumidores profissionais, mesmo quando os serviços são utilizados como instrumento de trabalho
, bastando estar configurada a condição de vulnerabilidade
1
técnica/econômica, que resta autorizada a aplicação do CDC, em observância a aplicação da Teoria Finalista Mitigada já pacificada pelo STJ
2
.

Pois bem, muito embora a recorrente sustente que não houve falha na prestação dos seus serviços, agindo como mera intermediadora da relação, ao revés do que sustenta, há previsão contratual (ID. 1985020) de que faria a apuração de eventuais fraudes nas transações processadas em favor do cliente, tendo como benefício o reembolso dos
chargebacks
identificados como fraude
3
.

Assim, como a recorrida comprovou a realização dos
chargebacks
pela recorrente (ID. 1985022), não tendo comprovado a ausência de preenchimento dos critérios específicos para ser abrangido pelo “Programa Venda Protegida”, acertou o Juízo
a quo
em reconhecer o descumprimento dos termos estabelecidos no contrato, bem como o dever de restituir o valor de R$7.368,71 em favor da recorrida, não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDA DA QUALIDADE DO FUMO. EXTENSÃO DOS DANOS E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. LAUDO TÉCNICO. INCIDÊNCIA DO CDC.
TEORIA FINALISTA DO CONCEITO DE CONSUMIDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO VERIFICADA A VULNERABILIDADE DA PARTE FRENTE AO FORNECEDOR [...]
. 2.
Outrossim, ainda que a parte não se enquadre, propriamente, no conceito de destinatária final do produto ou do serviço, é possível a aplicação das disposições do CDC quando configurada situação de vulnerabilidade entre os litigantes,
como na hipótese do produtor rural frente à empresa pública fornecedora do serviço de energia elétrica.
Trata-se da mitigação da teoria finalista do conceito de consumidor, aplicada pela jurisprudência do e. STJ.
[...] - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079488581, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 28/11/2018). (TJ-RS - AC: 70079488581 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 28/11/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/12/2018) (original sem destaque)

2
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA.
TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO
. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. [...] 2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.
3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 22/03/17). (original sem destaque)

3
9.4. A WIRECARD fará a apuração de eventuais fraudes nas TRANSAÇÕES processadas em favor

do CLIENTE através de sistema de análise de risco próprio e de PARCEIROS.

9.5. Para que todas as TRANSAÇÕES possam ser objeto de análise de risco, o CLIENTE está ciente

de que deverá solicitar ao COMPRADOR no momento da compra todos os seguintes dados: (i) Nome completo do comprador; (ii) E-mail do comprador; (iii) Número do cartão de crédito; (iv) Nome do portador do cartão de crédito; (v) CPF do portador do cartão de crédito; (vi) Endereço completo de cobrança ou entrega;

9.2.1. Caso o CLIENTE deixe de enviar qualquer um dos dados mencionados na cláusula acima, está autorizando expressamente que a TRANSAÇÃO seja aprovada automaticamente por insuficiência de dados impedindo a realização de análise de risco para aquela TRANSAÇÃO.

9.2.2. Na hipótese prevista na cláusula acima, a TRANSAÇÃO não será coberta pelo “Programa Venda Protegida” caso venha a sofrer CHARGEBACK
(original sem destaque)

[...]

9.8. A WIRECARD e a REDE DE PAGAMENTO farão a análise de risco transacional em favor do CLIENTE. No entanto, o CLIENTE está ciente e concorda que eventuais fraudes são inerentes ao risco de seu negócio e, portanto, deverão ser monetariamente suportadas por ele. Como benefício, e desde que preenchidos os critérios específicos, a WIRECARD reembolsará o CLIENTE de CHARGEBACKS identificados como fraudes, dentro dos limites e conforme condições estabelecidas no “Programa Venda Protegida
(original sem destaque)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DO CDC. OPERAÇÕES
E-COMMERCE
. TRANSAÇÕES COMERCIAIS.
CHARGEBACKS
.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS FIXADOS EM R$7.368,71. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.